Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.200,72, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Quanto à correção monetária, determinou-se a incidência da SELIC. Em suas razões, defende a irretroatividade da SELIC, que somente pode ser aplicada a partir de 09/12/2021. Pede a reforma da sentença, no que tange à forma de correção monetária.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Parte dispensada de recolhimento de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Contudo, referido dispositivo passou a ter vigência a partir de 9/12/2021, sendo aplicável a partir de tal data. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, em relação ao período anterior a 9/12/2021, deve prevalecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que prevê a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública. Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária. Salienta-se que quando da aplicação da SELIC não haverá arbitramento de juros, porque já abarcados pela referida taxa, acumulada mensalmente. Em síntese, a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa SELIC.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e aos juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a data de reconhecimento do débito pela Administração, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.